Tribunal: TJDFT
Processo: 0726962-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726962-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVAN MOZART SOARES AGRAVADO: GERALDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVAN MOZART SOARES contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de GERALDO PEREIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora salarial (ID 239382191, autos 0713507-18.2024.8.07.0020). Preparo comprovado (ID 73611351). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator